Tribunal: TJPA
Processo: 0020874-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020874-05.2020.8.14.0401

APELANTE: MARINETE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06).

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

28ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dias quatro a treze de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARINETE SOUSA LIMA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, em 21.09.2022 (Num. 11229323), nos autos da Ação Penal nº 0020874-05.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada pelo crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e ainda prestação pecuniária, bem como à multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 14690174), a defesa impugna somente o mérito da sentença, alegando que não existem provas suficientes à condenação da acusada, logo requer sua absolvição com base na máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 14924012, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15041913.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição da acusada por suposta insuficiência de provas para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, uma guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva no bairro do Barreiro, Belém/PA, quando avistou a acusada em atitude suspeita. Realizada sua revista pessoal, foi encontrado com ela 01 (um) papelote de cocaína, tendo ela afirmado que possuiria mais droga em sua casa. Em busca no local, foram encontrados 60 (sessenta) papelotes de pasta de cocaína, mais uma balança de precisão, sacos plásticos, e ainda meio quilo de barrilha, além de R$ 60,00 (sessenta reais). Diante disso, foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde negou a autoria delitiva, afirmando que somente foi encontrada na posse de pequena quantidade de maconha.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 60 (sessenta) papelotes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, meio quilo de barrilha, diversos sacos plásticos e ainda R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie - Num. 11229210 - Pág. 7/8; boletim de ocorrência comunicando a prisão em flagrante da acusada - Num. 11229211 - Pág. 1/2, laudo toxicológico provisório, atestando a apreensão de 90 gramas de cocaína, distribuídas em 60 (sessenta) papelotes no formato de peteca, confeccionados em plástico transparente e amarrados com outro pedaço de plástico transparente - Num. 11229211 - Pág. 5/6 e - laudo toxicológico definitivo, confirmando o provisório - Num. 11229320 - Pág. 4/5.

No que diz respeito à autoria delitiva, tem-se provada por meio dos depoimentos em juízo, das testemunhas PM Wagner Paixão dos Santos (Num. 11229286 a Num. 11229292), PM Brenda Aparecida da Silva (Num. 11229293 a Num. 11229296) e PM Paulo Assunção dos Santos (Num. 11229298 a Num. 11229302), os quais foram uníssonos e contundentes em narrar como a droga foi encontrada junto à acusada, após revista pessoal e domiciliar.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Embora a acusada negue os fatos (Num. 11229308 a Num. 11229317), não produziu qualquer prova apta a desconstituir a conclusão decorrente do restante do conjunto probatório, de que foi encontrada na posse dos entorpecentes e ainda de petrechos usados no tráfico, sendo descoberta após revista pessoal realizada pelos policiais ouvidos.

As testemunhas de defesa não forneceram qualquer elemento apto a controverter a culpabilidade da acusada, pois limitaram-se a afirmar que desconhecem práticas ilícitas por parte da acusada e que presenciaram o ingresso dos policiais no imóvel, conforme depoimentos da testemunha Cleude Moreira de Jesus - Num. Num. 11229303 a Num. 11229305 e Gleyce Anne Antunes Santos - Num. 11229306 a Num. 11229307.

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante da prova de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/09/2023